Tribunal: TJMT
Processo: 0001973-37.2016.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0001973-37.2016.8.11.0037
RECORRENTE: JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO
RECORRIDOS: JOÃO CARLOS FUGANTI E MATHEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 54349997) interposto por JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 42791522):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CERCEAMENTO DE DEFESA- PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA PERMANÊNCIA NO IMÓVEL SÓ ATÉ COLHEITA DA SOJA JÁ SEMEADA E COM GARANTIA DE CPR – NÃO CUMPRIMENTO PELO ARRENDANTE - POSTERIOR PLANTIO DE MILHO E PAINÇO – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório é suficiente para a compreensão da controvérsia. A má-fé no plantio em terreno alheio afasta o direito à indenização pela perda da lavoura.” (Ap. 0001973-37.2016.8.11.0037, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2020).
Os Embargos de Declaração de Ids. 44284485 e 44852498 opostos contra o aresto foram julgados em aresto que assim restou ementado (Id. 49250975):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – ALEGAÇÃO DO RÉU - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DEVIDA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, CPC/2015 – ERRO MATERIAL NA EMENTA – SANEAMENTO NECESSÁRIO – ARGUIÇÃO DO AUTOR - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO DO RÉU PROVIDO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração devem ser providos para sanar a omissão existente no tocante à majoração dos honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11 do CPC/2015) bem como o erro material ocorrido na ementa. Quando não constatado nenhum dos vícios descritos no artigo 1022 do CPC, o não provimento se impõe.” (Ap. 0001973-37.2016.8.11.0037, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/07/2020, Publicado DJE em 27/07/2020).
Alega violação aos arts. 11, 355, I, 489, §1°, IV, 1.022, todos do CPC, ao art. 1255 do CC, ao art. 28 do Decreto n. 59.566/1966 e ao art. 5°, LV, da CF, ao argumento de que existia ato negocial válido e em pleno vigor, sendo tal fato de conhecimento da parte contrária, havendo omissão deliberada da câmara julgadora acerca do direito de produzir provas, visto que não apontou com base em que os danos ocorridos são irrelevantes tampouco o fundamento pelo qual considera a plantação irregular, indicando, ainda, paradigma alheio ao caso sob apreciação.
Defende, ainda, violação e divergência de interpretação jurisprudencial acerca do art. 85, §8°, do CPC, sob a assertiva de que é possível a fixação da verba honorária de sucumbência por equidade nas causas de expressivo valor, à luz dos parâmetros da razoabilidade.
Recurso tempestivo (Id. 54367967)
Contrarrazões – Ids. 54572036 e 55421542.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Conforme relatado, o Recorrente ampara sua irresignação acerca da contrariedade ao art. 85, §8°, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de possibilidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade nas causas de expressivo valor.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
A Corte Superior, por fim, concluiu no referido decisum, in verbis:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Cuiabá/MT, 10 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v